Tribunal: STJ
Processo: 0284929-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023119 - SP (2025/0284929-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUILHERME BORGES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
NATALIA DOS SANTOS - ES031410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM
TODOS OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DO
DECISUM
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 3062dadc-84df-4da5-8ace-897719c9bc07

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023119 - SP (2025/0284929-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUILHERME BORGES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
NATALIA DOS SANTOS - ES031410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM
TODOS OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DO
DECISUM
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma o agravo regimental interposto por GUILHERME
BORGES FERREIRA contra a decisão de fls. 57/59, mediante a qual indeferi
liminarmente o pedido de
Eis a ementa do
:
habeas corpus.
decisum
PROCESSUAL PENAL.
IMPETRADO CONTRA
HABEAS CORPUS
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. DESCABIMENTO DO
. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE
WRIT
ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nesta via, o agravante reafirma as teses expostas no
, ao sustentar que
writ
a condenação se fundamentou em reconhecimento fotográfico realizado de forma
irregular, em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal. Alega que sua
fotografia foi exibida de forma isolada, sem numeração identificadora e com exposição
de dados pessoais, circunstâncias que violariam o devido processo legal. Acrescenta
que o intervalo de 5 meses entre o fato e o ato de reconhecimento comprometeu a
confiabilidade da memória da vítima.
Documento eletrônico VDA49354950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 17:14:09
Código de Controle do Documento: 3e626c23-6851-429c-a515-efaeef3e4fc1

Defende, ainda, ser possível a concessão de
de ofício em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade, mesmo sem conhecimento do pedido original, pois
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da supressão de
instância em casos de ilegalidade evidente.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja
provido para conceder a ordem de
pleiteada.
habeas corpus
Não abri prazo para a parte agravada apresentasse contrarrazões ao agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
desacerto da decisão recorrida, mediante impugnação clara e específica de todos os
fundamentos do
combatido, que foram assim expostos (fl. 58):
decisum
[...]
De plano, verifico que a presente impetração foi ajuizada após o trânsito em
julgado da condenação, sendo, pois, substitutiva de pedido revisional e, portanto,
incabível (AgRg no HC n. 853.777/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe de
).
29/2/2024
Além disso, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
No caso, o Tribunal paulista concluiu que há elementos probatórios
consistentes a comprovar a autoria do crime imputado ao acusado, pois a vítima,
motorista de aplicativo, reconheceu os envolvidos como autores do roubo, tanto
por meio de reconhecimento fotográfico quanto pessoal, após descrever
características físicas e o
do crime, cometido com grave ameaça e
modus operandi
uso de arma de fogo. Segundo o acórdão, policiais civis confirmaram o
reconhecimento e relataram a semelhança do crime com outros praticados contra
motoristas (fls. 19/24).
Dessa forma, apesar do questionamento acerca da validade do procedimento
de reconhecimento de pessoas, consta dos autos que a vítima conseguiu
individualizar o autor do delito com a indicação de traços distintivos, confirmando
isso em juízo. A propósito do que aqui se discute, o AgRg no REsp n. 2.104.223
/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
18/3/2024
Ademais, para concluir pela insuficiência probatória e absolver o paciente, é
indispensável o revolvimento de fatos e de provas da ação penal. Neste âmbito,
não há como afastar o entendimento do Tribunal de origem. Nesse sentido, o
AgRg no HC n. 840.374/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; e o AgRg no HC n. 618.233/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
6/3/2024
.
27/11/2020
Por essas razões, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ).
As razões apresentadas não se mostram aptas a infirmar os fundamentos
da decisão recorrida, uma vez que o agravante se limitou a reiterar tese já refutada, o
que não é suficiente. Nada alegou sobre a inadequação do
como
habeas corpus
substitutivo da revisão criminal; não rebateu a circunstância de a vítima ter
Documento eletrônico VDA49354950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 17:14:09
Código de Controle do Documento: 3e626c23-6851-429c-a515-efaeef3e4fc1

individualizado o agente mediante traços distintivos, confirmando tais elementos em
juízo; tampouco enfrentou a conclusão de que a pretensão exigiria revolvimento fático-
probatório, incompatível com a estreita via eleita.
Assim, à falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os motivos expendidos
pela decisão recorrida. E não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
(AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
decisão agravada"
Sexta Turma, DJe
).
14/9/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA49354950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 17:14:09
Código de Controle do Documento: 3e626c23-6851-429c-a515-efaeef3e4fc1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.023.119 / SP
Número Registro: 2025/0284929-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15064628520208260554 22164302020
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
NATALIA DOS SANTOS - ES031410
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME BORGES FERREIRA (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO RERRYSON DE SOUSA
CORRÉU
: JONATHA RICHARD DA SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME BORGES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
NATALIA DOS SANTOS - ES031410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50604442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:32
Código de Controle do Documento: 433c3e5c-d0e7-4c36-9432-667a37cb6def

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:32
Código de Controle do Documento: 433c3e5c-d0e7-4c36-9432-667a37cb6def